Tribunal: TJSP
Processo: 0024517-46.2011.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização securitária - Decisão colegiada determinando a remessa dos autos à Justiça Federal - Ausência de apreciação de matéria suscitada - Omissão configurada - Matéria analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos - Caixa Econômica Federal que detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização securitária - Decisão colegiada determinando a remessa dos autos à Justiça Federal - Ausência de apreciação de matéria suscitada - Omissão configurada - Matéria analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos - Caixa Econômica Federal que detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 2/12/1988 a 29/12/2009, com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas - ramo 66), e desde que comprovado documentalmente o seu interesse jurídico - Situação não verificada nos autos - Competência da Justiça Estadual - Acórdão anulado - Embargos de declaração acolhidos.